Tribunal: CARF
Processo: 19707.000205/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19707.000205/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO FERREIRA CANDIDO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
títulos de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
O ônus da prova é da conta do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/35) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 28/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Notificação de Lançamento de fls. 13/16 exige do contribuinte, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000205/2008-21
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000205/2008-21

05/2008 no valor de R$ 8.811,38 (oito mil, oitocentos e onze reais e trinta e oito
centavos). O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2007, nas quais foram
constatadas deduções indevidas a titulo de pensão alimentícia.
Na impugnação oferecida, à fl. 01, o autuado alegou, em síntese,
que:
• Por meio desta apresenta os documentos solicitados.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São apenas dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de
ajuste apenas as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
(...)
O impugnante traz aos autos a homologação da ação de separação
consensual, proposta na 3a Vara de Família de Campo Grande — Poder
Judiciário, fls. 03/08, na qual consta a pensão alimentícia para os filhos
constantes na declaração de ajuste anual, fls. 17/20, no valor de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais) para cada um dos dependentes, totalizando no ano o valor
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo este o mesmo valor glosado.
Entretanto, o impugnante não apresentou os comprovantes dos
efetivos pagamentos das pensões alimentícias, pois estas somente são dedutíveis
as pagas no ano-calendário 2006, de sorte que o impugnante não atendeu a
legislação tributária citada, em virtude disso o lançamento é procedente, logo
não se acolhe a alegação do impugnante.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
DOS FATOS
Em atendimento à Notificação de Lançamento de n.°
2007/601435038653024, protocolada em 26/06/2008, conforme cópia (em
anexo), foi apresentado o Termo de Audiência dos Autos n.° 001.04.108908-2,
Ação de Separação Consensual na 3.a Vara de Família da comarca de Campo
Grande / MS, na qual está descrito no item VI (seis) a decisão judicial de
pagamento de Pensão Alimentícia aos filhos (Mario Candido Ferreira Neto e
Mariana Schubach Pastor Candido) do Sr. MARIO FERREIRA CÂNDIDO
JUNIOR, já qualificado, não sendo protocolado junto com este Termo de
Audiência, os recibos referentes ao pagamento das pensões alimentícias pagas no
ano calendário 2006. Na mesma data em que foi protocolado o atendimento à
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000205/2008-21

Notificação acima descrita, também foi protocolado o Atendimento a Notificação
de lançamento de n. 2006/601435104713027, juntamente com cópias dos recibos
de pagamento de pensão referente ao ano calendário 2005 e o Termo de
Audiência da ação de Separação Consensual.
DO DIREITO
DO MÉRITO
Em vista dos fatos expostos, solicito uma apreciação dos recibos
de pagamento de Pensão Alimentícia Judicial, neste ato anexado a esta
Manifestação de Inconformidade.
Senhor julgador, este, em síntese, é o ponto de discordância
apontado nesta Manifestação de Inconformidade:
a) Glosa da Dedução com Pensão Alimentícia.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os
seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do recibo de pagamento da Pensão
Alimentícia Judicial do ano 2006, à Mariana Schubach
Pastor Cândido;
b) Cópia autenticada do recibo de pagamento de Pensão
Alimentícia Judicial do ano 2006, à Mario Ferreira
Cândido Neto;
c) Cópia do Termo de Audiência de Separação Consensual
(Autos n.° 001.04.108908-2).
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
do indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação
de Inconformidade.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/07/2010 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 17/08/2010 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A r decisão primeira negou provimento a impugnação do contribuinte em razão da
não apresentação dos comprovantes do efetivo pagamento das pensões alimentícias para os
filhos, para o ano calendário 2.006.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.963 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000205/2008-21

Em sede de Recurso Voluntário o recorrente carreou para os autos os referidos
recibos e-fls. 36/37 que elidem a controvérsia. Este relator aceita a apresentação dos recibos a
destempo em razão do Princípio da Verdade Material.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital